Tribunal: TJPA
Processo: 0873045-12.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11862 - Saneamento
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0873045-12.2020.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO CÍVIL PÚBLICA. SANEAMENTO BÁSICO. CONSERVAÇÃO DA VIA PÚBLICA. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO CONFIGURAÇÃO. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. CLÁUSULA DA RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DO JULGADO
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A competência para conservação das vias públicas pertence aos Municípios. Configurada a omissão do Poder Público no que tange à asseguração de direitos constitucionalmente previstos, cabível a atuação do Poder Judiciário para determinar a adoção de medidas, sem que isso importe a violação ao Princípio da Separação dos Poderes.

2.

Do mesmo modo, a Cláusula de Reserva do Possível não pode ser utilizada de forma genérica e desacompanhada de efetiva comprovação de insuficiência econômico-financeira por parte da Administração Pública como argumento para a ausência de cumprimento de dever legal.

3.

Recurso conhecido, mas improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 22ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará realizada no período de 24 de junho a 01 de julho de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível (processo nº 0873045-12.2020.8.14.0301) interposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara de Fazenda Pública e Tutelas Coletivas nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Apelado.

A sentença foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos:

“(...) 3 – Dispositivo

Em conformidade com as razões precedentes, julgo procedente o pedido confirmando a tutela liminar anteriormente deferida, com suporte no art. 487, I, do CPC.

Como consectário, determino que, em até 60 dias, o demandante apresente o cronograma das obras de acesso por via terrestre à Escola Marta da Conceição,

Distrito do Outeiro. Decorrido esse prazo, deverão ser iniciadas e concluídas as obras em até 90 dias.

Em caso de descumprimento, fixo a multa de R$-5.000,00/dia limitada, por agora, a R$500.000,00.

Sem custas e sem verba de honorários.”

O Município de Belém interpôs recurso de apelação (ID Num. 10087606) arguindo que possui dificuldades financeiras para fazer frente à decisão judicial, invocando o princípio da reserva do possível, eis que, notadamente a partir da pandemia da COVID-19, teve que redirecionar recursos para a área da saúde.

Ademais, ressalta que as políticas públicas são Ato de Governo, não restando justificada a interferência do Poder Judiciário.

Pugna por fim, pelo conhecimento e provimento do recurso.

Contrarrazões ao recurso de apelação apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau (ID Num. 10087610), aduzindo que as argumentações do recorrente não merecem acolhimento, devendo ser mantida integralmente a sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Na ocasião recebi o recurso apenas em seu efeito devolutivo, determinando, em seguida, a remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para exame e pronunciamento, conforme ID Num. 10337619.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, opinou pelo conhecimento, mas improvimento do recurso, mantendo-se
in totum
a sentença recorrida, conforme ID Num. 10641822.

É o breve relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

O cerne do recurso consiste no inconformismo do Município de Belém que afirma não poder realizar as obras determinadas em juízo, em virtude das dificuldades financeiras enfrentadas sobretudo com o advento da pandemia da COVID-19.

Acerca do assunto, a Constituição Federal prevê:

"Art. 30. Compete aos Municípios:

(...)

V - Organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial;"

"Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes."

Conforme se depreende do caderno processual, os estudantes da Escola Estadual Marta da Conceição, vem passando por transtornos, devido à necessidade de obras de reparo na única via de acesso, por terra, à referida escola, o que não tem sido resolvido pelo Recorrente.

O Apelante possui competência e responsabilidade no que diz respeito à conservação da via pública referida, de forma que, além de reparar os danos já causados, novos desastres sejam evitados.

No que tange à suposta violação do princípio da separação dos poderes alegada, conforme entendimento do STJ, quando identificada a omissão do ente público, que não age conforme o seu dever legalmente previsto, a atuação judicial não importa ofensa ao referido princípio.

Dando continuidade ao raciocínio, vejamos as lições de Marcelo Abelha Rodrigues:

"Com base nessas ideias, hoje é assente ser perfeitamente possível e desejável a interferência jurisdicional para sanar as omissões da administração.

(...) Assim, se a omissão na realização das políticas públicas - dever do Estado - existe, ela deve ser controlada mediante atuação positiva do Poder Judiciário, impondo que o Estado faça aquilo que não fez em relação ao mínimo existencial dos direitos sociais, nos limites do razoável e da reserva do possível." (RODRIGUES, Marcelo Abelha. Direito ambiental. 8. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2021)

Ainda sobre esta ótica, transcrevo os dizeres do Ministro Herman Benjamin exarados no voto de relatoria do REsp Nº 1.804.607 - MS:

"Em suma, a atuação do Poder Judiciário no controle das políticas públicas não pode se dar de forma indiscriminada, pois isso violaria o princípio da separação dos Poderes. No entanto, quando a Administração Pública, de maneira clara e indubitável, viola direitos fundamentais por meio da execução ou falta injustificada de programas de governo, a interferência do Poder Judiciário é perfeitamente legítima e serve como instrumento para restabelecer a integridade da ordem jurídica ultrajada." ( REsp n. 1.804.607/MS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/9/2019, DJe de 11/10/2019.)

Outrossim, não se olvida que o investimento financeiro demandado para tal fim seja relevante, o que, a princípio, justificaria a observância da cláusula de reserva do possível.

Ocorre que, a presente ação versa sobre um bem jurídico coletivo, que integra o mínimo existencial, não sendo bastante que o Município invoque a referida cláusula de forma genérica e sem comprovar efetivamente a indisponibilidade de recursos para fazê-lo.

Confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do ora discutido:

"AMBIENTAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ENXURRADAS E ALAGAMENTOS. OBRAS DE DRENAGEM EM PROL DO MEIO AMBIENTE. PREJUÍZO À SAÚDE PÚBLICA. RISCO DE VIDA DA POPULAÇÃO. PROTEÇÃO POR VIA DA ACP. ESFERA DE DISCRICIONARIEDADE DO ADMINISTRADOR. INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE.

1. Cuida-se de inconformismo contra acórdão do Tribunal a quo que, com argumento na proteção do princípio da separação dos Poderes, denegou o pleito de realização de obras de drenagem no Município de Dourados, necessários para conter os alagamentos, devastação das áreas florestais pela força das águas, queda de muros causada pelas enxurradas, abertura de crateras que tomam as ruas da cidade, causando risco à saúde e à vida das pessoas.

2. Na origem, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul ajuizou Ação Civil Pública visando obrigar os recorridos a adotar providências quanto à adequação e à manutenção do sistema de drenagem de água pluviais em alguns bairros do Município de Dourados, notadamente no Centro Social Marista de Dourados (bairro João Paulo II), Jardim Universitário, Jardim das Primaveras e nos Altos do Indaiá. Argumenta que inexiste sistema eficiente de drenagem de águas dos rios nos locais apurados, por falta tanto de estrutura física como de manutenção ou improficiência dos sistemas implantados.

3. Nesse contexto, cinge-se a controvérsia a verificar a possibilidade de intervenção judicial em matéria de saneamento, ante a morosidade em se implementar o sistema de drenagem de águas pluviais no Município de Dourados.

4. Nesse diapasão, observa-se que há contradictio in adjecto no acórdão recorrido, uma vez que ele demonstra claramente ter havido sérios alagamentos em certos bairros da cidade e que o responsável seria o Executivo através de projetos de drenagem, contudo não considera violados os arts. 2º, I e III, e 3º da Lei 11.445/2007 e o art. 3º da Lei 8.080/1990. Ao reverso, o aresto eterniza a omissão do Executivo, engessando o Judiciário.

5. Consoante a posição do Supremo Tribunal Federal:" O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes "( AI 708.667 AgR, Relator (a): Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 28/2/2012). Nesse sentido: RE 595.595 AgR/SC - Rel Min. Eros Grau, julgado em 28.4.2009, DJe 29.5.2009.

6. O STJ tem firme orientação de que, ante a demora ou inércia do Poder competente, o Poder Judiciário poderá determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas para o cumprimento de deveres previstos no ordenamento constitucional, sem que isso configure invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível ( REsp 1.367.549/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 8.9.2014).

7. Comprovado tecnicamente ser imprescindível, para o meio ambiente, a realização de obras de drenagem, tem o Judiciário legitimidade para exigir o cumprimento da norma. REsp 575.998/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 16.11.2004, e REsp 429.570/G0, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ 22.3.2004.

8. Recurso Especial provido.”

(STJ. REsp n. 1.804.607/MS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/9/2019, DJe de 11/10/2019.)

Portanto, é possível a intervenção do Poder Judiciário na Administração Pública para determinar que o ente municipal realize obras de manutenção, quando a negligência e omissão do Poder Público acarretam graves problemas na vida e saúde dos cidadãos.

No mesmo sentido, assim se manifestou o
parquet
:

“(...) Assim sendo, entendemos que os direitos fundamentais devem prevalecer sobre os interesses e argumentos puramente econômicos, pois não se pode admitir que os alunos e profissionais da Escola Estadual Marta da Conceição sejam colocados sob risco de saúde e até mesmo de vida, ante às irregularidades provadas pelo Parquet.

Forte nestes fundamentos, a manutenção da Sentença recorrida é medida que se impõe.”

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença em sua integralidade, de acordo com a fundamentação lançada.

É como voto.

P.R.I.

Belém (PA), 24 de junho de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 01/07/2024